Tribunal: TJSP
Processo: 2242787-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica. Pleito de reforma da decisão para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em, no mínimo, 10% do valor atualizado da execução. Incidente que possui natureza jurídica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica. Pleito de reforma da decisão para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em, no mínimo, 10% do valor atualizado da execução. Incidente que possui natureza jurídica de ação. Princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido para arbitrar honorários advocatícios de sucumbência em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242787-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante AGORA
SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ACENT TELECOMUNICAÇÕES
LTDA, são agravados CARLOS EDUARDO PINA LORDELLO, ANA CECÍLIA
PINA LORDELLO, LEANDRO GALVÃO LOBO, e NETPLAY SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA.,.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento em
parte ao recurso, vencido o Relator designado, que declara. Acórdão com o 2o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA,
vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido e VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2242787-65.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ACENT
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
AGRAVADOS: CARLOS EDUARDO PINA LORDELLO, ANA CECÍLIA PINA
LORDELLO, LEANDRO GALVÃO LOBO, E NETPLAY SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA.,
INTERESSADO: ZOL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
LTDA
COMARCA: TATUÍ
VOTO No 11487
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que reconheceu
a formação de grupo econômico e determinou a
desconsideração da personalidade jurídica. Pleito de reforma da
decisão para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
em, no mínimo, 10% do valor atualizado da execução.
Incidente que possui natureza jurídica de ação. Princípio da
causalidade. Recurso parcialmente provido para arbitrar
honorários advocatícios de sucumbência em R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
Vistos.
Adoto o relatório apresentado às páginas
1.068/1.069 pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teor:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Agora Soluções em Telecomunicações Ltda. contra a r. decisão (fls.
548/552 dos autos de origem) proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela agravante em
face de Zol Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda., que, em sede
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconheceu a
formação de grupo econômico relativamente à Netplay Soluções em
Tecnologia Ltda. e determinou a desconsideração da personalidade
jurídica da interessada para estender à primeira agravada e a Carlos
Eduardo Pina Lordello, Ana Cecília Pina Lordello e Leandro Galvão
Lobo a responsabilidade da dívida da interessada.
Alega a agravante no presente recurso (fls.
01/26), em síntese, que os agravados devem ser condenados ao pagamento
de honorários sucumbenciais nos autos do incidente. Aponta que o
incidente é uma nova ação, que amplia a lide principal, de forma que cabe
a fixação de honorários advocatícios no presente incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que o incidente é
uma intervenção de terceiros, na qual há uma ampliação da lide principal,
e que possui natureza de ação declaratória com cognição exauriente,
pondo fim ao processo. Pondera que pelo princípio da causalidade, os
agravados devem arcar com a verba honorária, a ser arbitrada em, no
mínimo, 10% do valor atualizado da execução.
Com tais argumentos pede o provimento ao
presente agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fl.
26).
Não há pedido de concessão de efeito suspensivo
ou de antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo.
Deixo de apreciar o pleito de antecipação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela recursal, ante a remessa imediata dos autos à mesa para julgamento
e o decurso de tempo necessário não interferir no mérito da decisão.”
É o relatório.
O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica é modalidade de intervenção de terceiros (artigo 133 e seguintes
do Código de Processo Civil de 2015). Apesar de não haver no referido
diploma legal expressa previsão sobre o arbitramento de honorários
advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
também não há vedação a essa possibilidade, principalmente, quando
citada a parte contrária e presente a sucumbência a justificar sua fixação.
O advogado da agravante trabalhou na causa e
saiu vencedor, ante a procedência do pedido de reconhecimento de
formação de grupo econômico e de desconsideração da personalidade
jurídica, a ser aplicável o disposto no artigo 85, caput, do Código de
Processo Civil.
Em vista do princípio da causalidade, os
honorários de sucumbência devem recair sobre aquele que deu causa à
instauração do incidente.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de
sentença. Decisão proferida em incidente dedesconsideração da
personalidade jurídica. Fixação de honorários advocatícios
Cabimento. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes
jurisprudenciais. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, 34a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no
2223069-53.2017.8.26.0000,
rel.
Des.
L.G.
COSTA
WAGNER, j. 06.06.2018).
Decidiu esta Câmara:
“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Rejeição do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica. Sócios que foram citados e
apresentaram defesa, sendo devidos honorários advocatícios ao
patrono constituído. Hipótese em que os honorários são fixados
em 10% do valor atualizado da causa. Recurso provido.” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2118490-83.2019.8.26.0000, rel. Des. VICENTINI BARROSO,
j. 23.08.2019, m.v.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
ACOLHE
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
HONORÁRIOS DE ADVOGADO - CABIMENTO - INCIDENTE
QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO - PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. VERBA FIXADA EM R$ 6.000,00 - DADO
PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2133633-49.2018.8.26.0000,
rel. Des. LUCILA TOLEDO, j. 29.08.2018, m.v.).
Arbitro
os
honorários
advocatícios
de
sucumbência em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo do profissional, o
lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do
trabalho e tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e IV,
do § 2o, do referido artigo).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para arbitrar honorários advocatícios de sucumbência em R$
10.000,00 (dez mil reais).
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 07689
Agravo de Instrumento no 2242787-65.2019.8.26.0000
Agravante: AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Agravados: (1)NETPLAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA., (2)CARLOS
EDUARDO PINA LORDELLO, (3)ANA CECÍLIA PINA LORDELLO e
(4)LEANDRO GALVÃO LOBO
Interessada: ZOL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
LTDA.
3a Vara Cível da Comarca de Tatuí
Magistrada: Dra. Ligia Cristina Berardi Machado
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Decisão que reconheceu a formação de
grupo econômico relativamente à primeira agravada e a interessada e
que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da
interessada, estendendo à primeira agravada, à terceira agravada e ao
quarto agravado a responsabilidade pela dívida da interessada Pleito de
reforma da decisão, para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
Não cabimento
Ausência de previsão legal

Arbitramento de honorários advocatícios que somente é possível em
reconvenção, cumprimento de sentença, execução e nos recursos, o que
não é o caso dos autos Precedentes deste TJ/SP Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Agora Soluções em Telecomunicações Ltda. contra a r. decisão (fls.
548/552 dos autos de origem) proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela agravante em face de Zol
Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda., que, em sede de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconheceu a
formação de grupo econômico relativamente à Netplay Soluções em
Tecnologia Ltda. e determinou a desconsideração da personalidade jurídica
da interessada para estender à primeira agravada e a Carlos Eduardo Pina
Lordello, Ana Cecília Pina Lordello e Leandro Galvão Lobo a
responsabilidade da dívida da interessada.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/26), em
síntese, que os agravados devem ser condenados ao pagamento de honorários
sucumbenciais nos autos do incidente. Aponta que o incidente é uma nova
ação, que amplia a lide principal, de forma que cabe a fixação de honorários
advocatícios no presente incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Sustenta que o incidente é uma intervenção de terceiros, na qual há
uma ampliação da lide principal, e que possui natureza de ação declaratória
com cognição exauriente, pondo fim ao processo. Pondera que pelo princípio da
causalidade, os agravados devem arcar com a verba honorária, a ser arbitrada
em, no mínimo, 10% do valor atualizado da execução.
Com tais argumentos pede o provimento ao presente
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 26).
Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de
antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.
Extrai-se dos autos que a agravante requereu a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
interessada, para reconhecer a formação de grupo econômico e, assim, incluir
os agravados no polo passivo da ação de execução.
Após o trâmite do presente incidente, o Juízo “a quo”
reconheceu a formação de grupo econômico entre a interessada e a primeira
agravada, bem como determinou a desconsideração da personalidade jurídica
para que os agravados fossem incluídos no polo passivo da ação de execução,
deixando de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios.
Assim, contra esta última parte da r. decisão insurge-se a
agravante.
Pois bem, de acordo com o artigo 85, parágrafo 1o, do
Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos.
Fácil perceber, portanto, que não há autorização para a
fixação de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, razão pela qual se mostra correta a r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

INDEFERIMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MANUTENÇÃO O
encerramento da atividade empresarial e a ausência de bens penhoráveis,
isoladamente, não revelam o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, que autorizam a desconsideração da
personalidade jurídica Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE PROCESSUAL
PRETENSÃO DE REFORMA CABIMENTO A fixação de honorários no
incidente afigura-se descabida, por ausência de previsão legal Recurso
provido,
nessa
parte.
(Agravo
de
Instrumento
no
2147363-
93.2019.8.26.0000; Rel. Des. Walter Fonseca; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 11a Câm. de Direito Privado; Data do julgamento:
05/09/2.019; Data de publicação: 09/09/2.019) (negritei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE
JURÍDICA Pretensão de redirecionamento do feito a empresas alegadamente
controladas pelo executado
Inadmissibilidade
Ausência dos elementos
indiciários de confusão ou interligação entre eles
Medida de exceção, que
pressupõe a demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica das
sociedades, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito
Situação inexistente no caso dos autos Cerceamento de defesa não verificado
Condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais
Impossibilidade Incidente não previsto no rol taxativo do artigo 85, §
1o, do CPC Precedentes desta C. Corte de Justiça Decisão reformada, neste
aspecto
Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no
2113177-44.2019.8.26.0000; Rela. Desa. Claudia Grieco Tabosa Pessoa;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19a Câm. de Direito Privado; Data
do julgamento: 12/09/2.019; Data de publicação: 12/09/2.019) (negritei)
Portanto, não há que se falar em fixação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante
da taxatividade do artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para manter a r.
decisão questionada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui
expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
FF8C771
7
11
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
102C2AE3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2242787-65.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.